Tribunal: TJMT
Processo: 1024207-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024207-68.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S. A.
AGRAVADO: BRITUALDO FERREIRA DOURADINHO.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DO EXEQUENTE NO TOCANTE À SUSPENSÃO DA CNH E BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO EXECUTADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR RECURSAL – EFEITO ATIVO INDEFERIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito ativo interposto por BANCO DO BRASIL S. A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos do Ação de Cobrança - Contrato de Cédula Rural Pignoratícia no 40/02179-3 (atual n. 16/67709-9), indeferiu o pedido do agravante quanto a determinação de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e bloqueio dos cartões de crédito do executado, sob o argumento de que tal providência violaria o direito de ir e vir do recorrido.
Em suas razões, o agravante sustenta que empreendeu todas as diligências que estavam ao seu alcance, bem como pleiteou pela busca de bens do executado/agravado por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, porém nenhuma das tentativas se mostrou frutífera em satisfazer o débito objeto da ação principal.
Assevera que o processo tramita há um longo período sem que o valor executado tenha sido pago pelo agravado e que a manutenção da decisão irá lhe causar prejuízos.
Pugna, liminarmente, pela concessão do efeito ativo para determinar a suspensão da CNH e bloqueio dos cartões de crédito do agravado. No mérito, requer a confirmação em definitivo da liminar pleiteada.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isso porque, por ora, não há fundamento razoável para o deferimento da liminar por se tratar de medida, aparentemente, desproporcional, que visa apenas à restrição de direitos individuais do executado e não à satisfação do débito.
Por certo, o artigo 139, VI, do CPC estabelece que o Juiz poderá determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Porém, o art. 8o do mesmo diploma legal consagra o dever de observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do ordenamento jurídico.
Desse modo, para se valer das medidas executivas atípicas, como as do caso em concreto, há de se considerar os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, de modo que sejam adequadas a atingir o resultado almejado e os interesses em conflito.
Necessária, portanto, a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator